Tribunal: TJDFT
Processo: 0720601-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720601-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO, C. G. D. A. I., RAFAEL GUIMARAES DE AZEVEDO EMBARGADO: ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA, ESPÓLIO DE SERGIO AUGUSTO NAYA REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO AMBAR NAYA D E C I S Ã O In casu, observa-se que, no processo de origem, foi proferida decisão em sede de embargos de declaração, nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, nego provimento aos presentes embargos de declaração, impondo aos embargantes multa na forma da fundamentação ora expendida, cujo pagamento se impõe como condição para interposição de qualquer outro recurso. Ficam, os embargantes, advertidos da regra constante do art. 1.026, § 4o, do CPC, em que se lê que 'não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios', hipótese que se materializa no caso vertente” (decisão de ID no 108050608 dos autos de referência). Entretanto, instados a comprovar o pagamento da aludida sanção, que se impôs como condição para interposição de qualquer recurso no mesmo processo, os recorrentes restringiram-se a opor embargos de declaração, mas sem demonstrar seu pagamento. Tais embargos, assim como o agravo interno de ID no 53416552, como também o próprio agravo de instrumento (ID no 47162086) – não conhecido por manifesta intempestividade –, encontram óbice no disposto no art. 1.026, § 4o, do CPC, ante o não recolhimento da multa. Diante disso, não conheço do agravo interno e dos embargos de declaração. Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 27 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator